Tribunal: TJBA
Processo: 8005316-30.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005316-30.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JANY RODRIGUES PRADO e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, EUNADSON DONATO DE BARROS, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: JANY RODRIGUES PRADO

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Constitucionalidade da Lei Municipal. ADI Pendente. Suspensão do processo. Inexistência de Dependência. Juntada de documentos em contrarrazões. Ausência de prejuízo. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Reserva do possível. Inaplicabilidade genérica. Embargos de Declaração não acolhidos.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou controvérsia envolvendo a aplicação dos arts. 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016, sob alegação de omissão quanto à constitucionalidade dos dispositivos, necessidade de suspensão do feito diante de ADI pendente, nulidade por juntada de documentos em contrarrazões e impacto financeiro da decisão, pleiteando o saneamento dos vícios e a revisão do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a constitucionalidade da lei municipal e a pendência de ADI, estabelecer se seria cabível a suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC e determinar se houve nulidade por violação ao contraditório diante da juntada de documentos em contrarrazões e eventual prejuízo à parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A suspensão do processo com base no art. 313, V, “a”, do CPC exige dependência lógica entre as demandas, inexistente quando há mera pendência de ADI sem determinação expressa de sobrestamento.

5. A tramitação de ação de controle concentrado não impede o exercício do controle difuso nem acarreta a suspensão automática dos processos individuais.

6. A lei municipal goza de presunção de constitucionalidade, permitindo sua aplicação até eventual declaração formal de inconstitucionalidade.

7. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia sobre a constitucionalidade e os efeitos da norma, inexistindo omissão.

8. A juntada de documentos em sede recursal, inclusive em contrarrazões, é admitida pela jurisprudência, desde que não haja má-fé nem prejuízo, o que não se verifica no caso.

9. A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

10. A alegação de revogação tácita da norma não se sustenta sem demonstração de incompatibilidade material entre os diplomas legais.

11. Dificuldades orçamentárias não afastam o cumprimento de obrigação legal, sendo inaplicável a invocação genérica da reserva do possível sem prova de impossibilidade concreta.

12. A Administração Pública não pode invocar sua própria inércia para descumprir obrigação legal previamente instituída.

13. Decisões precárias em outros processos não vinculam o julgamento, nem configuram violação à confiança legítima ou à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº
8005316-30.2024.8.05.0088,
em que figura como embargante
MUNICÍPIO DE GUANAMBI,
e embargado
JANY RODRIGUES PRADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO ACOLHER AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.